Tribunal: TJMT
Processo: 0016105-67.2017.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016105-67.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDENISA SELESTINA DE OLIVEIRA - CPF: 495.939.431-53 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (EMBARGANTE), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), MARCELLO PENA JUNIOR - CPF: 896.028.701-68 (ADVOGADO), JURANDIR FLORENCIO DE CASTILHO NETO - CPF: 036.017.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REPARO EM CÁRTER POR PESSOA NÃO AUTORIZADA. ANÁLISE PELO PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Stellantis Automóveis Brasil Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu a existência de vícios no veículo adquirido pela parte autora e condenou solidariamente a embargante e a concessionária à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise do laudo pericial judicial e da alegação de fato exclusivo de terceiro, referente à intervenção indevida no cárter do motor do veículo, que teria rompido o nexo causal entre os vícios e a responsabilidade da fabricante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de fato exclusivo de terceiro, destacando que o perito judicial afastou a correlação entre o reparo externo e os vícios estruturais constatados no veículo.
4. O conjunto probatório, especialmente o laudo técnico, evidenciou que os defeitos não decorrem da intervenção isolada, mas de falhas recorrentes e vício oculto.
5. A tese jurídica relativa ao art. 14, § 3º, II, do CDC, foi implicitamente enfrentada ao se afastar a existência de causa excludente de responsabilidade.
6. Os embargos se destinam exclusivamente a rediscutir o mérito da decisão, sem apontar qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos moldes do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a decisão que examina expressamente a alegação de fato exclusivo de terceiro, rejeitando-a com base em prova técnica judicial. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco à manifestação genérica para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes
citados:
CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, EDcl na Ap Cív. nº 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida F. Fago, 2ª CDPC, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0016105-67.2017.8.11.0004
, movida por
VALDENISA SELESTINO DE OLIVEIRA,
que julgou procedente a pretensão contina na inicial para:

“
CONDENAR, de forma solidária,
a parte Requerida
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e AUTONORTE LTDA, na restituição imediata da quantia de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disciplina o art. 18, II, do CDC – Código de Defesa do Consumidor.
O mencionado valor corresponde ao

valor pago pela Demandante para aquisição do veículo NOVO,
marca/modelo: FIAT/TORO VOLCANO AT D4 ESP/CAMIONETE/ABERTA/CD, ano/modelo 2016/2017, placa PQJ2633, Renavam 01086044557, chassi nº. 988226175HKA58066
,

junto à parte Requerida no dia
05.05.2016,
conforme se depreende da Nota Fiscal nº. 000.386.442 (fls. 20 do ID. 48245589), haja vista que se mostrou inadequado para a finalidade a que se destina, em razão dos vícios apresentados e não solucionados no prazo legal. Por versar sobre responsabilidade contratual, sobre o mencionado valor
DEVERÁ
incidir juros moratórios desde a data da citação, devendo os juros ser calculados, à base de 1% ao mês (art. 406, CC/02) e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja a data do pagamento (05.05.2016), nos termos da Súmula nº. 43-STJ.

93.
CONDENO
, solidariamente, as Requeridas
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e AUTONORTE LTDA,
no pagamento da indenização referente aos Danos Morais,
no valor de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Tal valor deve ser corrigido com
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC), a partir da citação (art. 405, CC) e
correção monetária
calculada pelo INPC, a contar da publicação desta sentença.

94. Em razão da sucumbência,
CONDENO
as Requeridas, de forma solidária, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

95. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.” (Id. 288815876)

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em omissão, uma vez que foi demonstrado conforme apontado expressamente pelo perito judicial, que o dano identificado no cárter do motor não decorreu de falha na fabricação, tampouco poderia ser reparado pela rede autorizada da Stellantis, tendo sido constatado que a intervenção foi realizada por terceiro estranho à cadeia de fornecimento, por meio de método improvisado e incompatível com os padrões técnicos exigidos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o acórdão, dando provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 297432895).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação redibitória c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência movida por
VALDENISA SELESTINO DE OLIVEIRA
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à sua alegação de que os danos no veículo decorreram de intervenção de terceiro estranho à cadeia de fornecimento – mais precisamente, a realização de reparo no cárter do motor por pessoa não habilitada e fora da rede autorizada. Argumenta que tal conduta caracterizaria fato exclusivo de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o que afastaria a sua responsabilidade.

Alega, ainda, que o acórdão não enfrentou, de forma específica, o teor das manifestações constantes no laudo pericial judicial, em especial os esclarecimentos prestados pelo expert, segundo os quais o reparo no cárter não foi realizado em concessionária autorizada, mas por particular, havendo inclusive referência nominal ao condutor do veículo como responsável pelo reparo inadequado, mediante uso de massa plástica.

No caso concreto,
não se verifica
a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou detidamente a tese de ausência de responsabilidade da fabricante, tendo examinado com profundidade o teor do laudo pericial e demais elementos constantes dos autos. Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que
a prova técnica judicial concluiu pela existência de vícios de qualidade no veículo, tendo identificado falhas recorrentes que comprometem a finalidade do bem, inclusive reconhecendo o vício oculto
.

Quanto à alegação de que a falha decorreria de reparo indevido realizado fora da rede autorizada, foi também expressamente abordada no voto,
sendo rejeitada com base na própria manifestação do perito
.

Ou seja, o próprio perito judicial afastou a correlação entre o reparo com massa plástica e os defeitos estruturais que motivaram a paralisação definitiva do veículo. Ainda que se reconheça a intervenção externa no cárter, o laudo concluiu, com base técnica, que o conjunto de falhas apontadas
não foi causado por essa intervenção, mas guarda vínculo direto com os defeitos de origem e vícios recorrentes constatados no histórico do bem, inclusive falhas relacionadas a Recall
.

Assim, ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão apreciou expressamente a questão do alegado fato exclusivo de terceiro, assentando que
a eventual falha isolada no cárter não constitui causa adequada e suficiente para romper o nexo de causalidade entre os vícios estruturais do bem e a responsabilidade do fornecedor, nos moldes da teoria objetiva consagrada pelo Código de Defesa do Consumidor
.

Destaco, ainda, que não cabe ao Judiciário desconstituir, com base em suposição unilateral, conclusão técnica devidamente fundamentada por profissional habilitado, cuja imparcialidade e método
não foram sequer impugnados por meio de incidente processual adequado
.

Por fim, não procede a alegação de omissão quanto ao art. 14, § 3º, II, do CDC. O dispositivo invocado
foi implicitamente analisado no contexto da responsabilidade objetiva e da solidariedade entre os agentes da cadeia de fornecimento, tendo-se afastado, com base na prova dos autos, a existência de causa excludente apta a afastar o dever de indenizar
.

Não houve, portanto, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, tampouco erro material. A insurgência veiculada nos presentes embargos revela mero inconformismo da embargante com o desfecho da demanda, o que não se compatibiliza com a estreita via dos aclaratórios.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025